Tribunal: TJSP
Processo: 1011105-08.2020.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO - Magistério – Professora Inativa – Aposentadoria Especial – Paridade e Integralidade – Contagem de tempo na função de Diretora de Escola – Possibilidade – Lei no 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula – Julgamento da ADIn no 3.772/ DF, que dirimiu a controvérsia – Inclusão da "função

Ementa:

ADMINISTRATIVO - Magistério – Professora Inativa – Aposentadoria Especial – Paridade e Integralidade – Contagem de tempo na função de Diretora de Escola – Possibilidade – Lei no 11.301/2006, que introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando as atividades fora da sala de aula – Julgamento da ADIn no 3.772/ DF, que dirimiu a controvérsia – Inclusão da "função gratificada" e da "sexta parte", possiblidade conforme previsto na Lei Municipal no 836/1969 - Sentença mantida – Reexame necessário desprovido.